Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-63.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600035-63.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600035-63.2020.6.16.0095
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600035-
63.2020.8.16.0095, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, com fulcro no arts.
330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Prestação de contas partidárias anual
referente ao exercício financeiro de 2013, ajuizada pelo órgão partidário Partido dos Trabalhadores
de Colorado/PR, na qual foi determinada a emenda da inicial e, intimados a se manifestar nesse
sentido (sobre o interesse em reverter suspensão do registro decorrente da sentença de não
prestação de contas do exercício de 2013), a parte autora deixou de se pronunciar acerca da
questão e não promoveu a necessária emenda à petição inicial). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES NO MUNICIPIO DE COLORADO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40116
816
28/07/2021 20:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.311
RECURSO ELEITORAL 0600035-63.2020.6.16.0095 – Colorado – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO
MUNICIPIO DE COLORADO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2013.
CONTAS
JÁ
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
AGREMIAÇÃO QUE SE RECUSA A
EMENDAR A INICIAL PARA CONSTAR
O
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO.
EXTINÇÃO FACE À COISA JULGADA.
NÃO PROVIMENTO.
1. Julgadas não prestadas, não é
possível à parte postular novo julgamento
das contas de exercício financeiro,
sendo-lhe
facultado
requerer
a
regularização.
2. Tendo requerido novo julgamento das
contas e recusando-se a emendar a
inicial para constar o pedido de
regularização, correta a extinção do feito
com fundamento no artigo 485, inciso V,
do CPC, face à configuração do
pressuposto processual negativo relativo
à coisa julgada.
3. Nada obsta, todavia, que a parte
apresente pedido de regularização em
primeiro grau, guarnecido com toda a
documentação obrigatória. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.
Num. 40116816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas do exercício financeiro 2013 do
Partido dos Trabalhadores de Colorado.
O juízo
extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 19073216), ao
a quo
fundamento de referidas contas já terem sido julgadas e declaradas não prestadas em outros
autos.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 19073516), aduzindo, em síntese, que o
artigo 58 da resolução TSE nº 23.604/2019 permite o pedido de regularização das contas
julgadas não prestadas, requerendo a reforma da sentença a fim de determinar o recebimento
e a análise das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 22376616).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi emitida no dia
03/11/2020 (id. 19073266) e, embora não esteja certificado nos autos quando foi efetivada
, as razões foram protocoladas no dia 06/11/2020 (id. 19073516), dentro do tríduo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a extinção do feito sem resolução do mérito.
Num. 40116816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242

Alega que "requereu a apreciação de contas do exercício financeiro de 2013,
e que, determinada
juntando todos os documentos necessários para sua análise e aprovação"
a emenda da inicial a pedido do Ministério Público Eleitoral, "se manifestou no sentido do
descabimento da solicitação ministerial, pugnando pelo recebimento e análise da presente
.
prestação de contas"
Argumenta que a extinção do feito viola frontalmente o artigo 58 da resolução
TSE nº 23.604/2019 ao impedir que o partido recorrente regularize suas contas.
Requer, ao final, a reforma da sentença para que se determine ao juízo
o
a quo
recebimento e análise das contas do exercício financeiro 2013.
O recurso não prospera exatamente em razão dos fatos descritos pelo recorrente.
Como se extrai da lacônica petição inicial, não houve o requerimento de
regularização de contas não prestadas, mas sim a nova apresentação das contas de 2013.
Ocorre que, como as contas do referido exercício já foram julgadas não
prestadas, com trânsito em julgado, já não é mais possível reapreciá-las face ao pressuposto
processual negativo concernente à coisa julgada, sendo consequência direta do pedido
formulado a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
CPC:
Art.
485.
O
juiz
não
resolverá
o
mérito
quando:
(
.
.
.
)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Justamente por isso é que o órgão ministerial de primeiro grau, à vista da certidão
que confirmava já ter havido o julgamento das contas relativas ao exercício 2013, requereu (id.
19072416):
Sendo assim,
a que diga se há ou não
par
requer o Parquet a intimação da parte autora,
interesse em eventual reversão da suspensão do registro decorrente da sentença de não
prestação de contas do exercício de 2013. Em caso afirmativo, proceda-se à
, com posterior abertura de vistas ao Cartório
devida emenda à inicial
Eleitoral para emissão do parecer técnico, nos ditames da Resolução TSE
respectiva.
Após,
por
novas
vistas.
[não destacado no original]
Intimado, o recorrente deixou escoar o prazo sem manifestação (id. 19072616) e,
após nova intimação, desta vez com indicação da pena de extinção no caso de nova omissão,
manifestou-se (id. 19072816), recusando-se a emendar a inicial.
Nesse contexto é que o feito foi extinto, uma vez que não houve pedido de
regularização, mas nova prestação de contas.
Num. 40116816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242

É certo que há aí um excesso de formalismo processual, mas o fato é que o
recorrente deu causa à extinção ao recusar-se a emendar a inicial, inexistindo nos autos
pedido de regularização em primeiro grau - que veio, por vez primeira, apenas em sede
recursal.
De mais a mais, nota-se que a documentação encartada (id. 19071866) e com a
qual o recorrente pretende regularizar suas contas é manifestamente insuficiente para tal
desiderato ante à falta dos livros diários e razão, como já se encontra assente na jurisprudência
dos tribunais.
No sentido, recente julgado do TSE, no qual manteve decisão deste TRE-PR:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE REPASSE DAS COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ QUE AS RESPECTIVAS CONTAS SEJAM REGULARIZADAS.
D E S P R O V I M E N T O .
S Í N T E S E
D O
C A S O
1. O Tribunal a quo, soberano no exame do acervo fático–probatório, concluiu pela
, assentando expressamente que
inviabilidade da regularização pretendida
a agremiação
:
apresentou todos os demonstrativos zerados, deixando de apresentar
a) relação de contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo
endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos
recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos (art.
1
4
,

I
I
,

l
)
;
b) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado no
extrato bancário na data de sua emissão (art.
14,
II,
m);
c) extratos bancários consolidados e definitivos das contas bancárias, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas (art.
14,
II,
n);
d) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de
c a r á t e r
e l e i t o r a l
( a r t .
1 4 ,
I I ,
o ) ;
e
e)
, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Resolução
livros Diário e Razão
( a r t .
1 4 ,
I I ,
p ) .
A N Á L I S E
D O
A G R A V O
R E G I M E N T A L
2.
, soberana na análise de fatos e provas,
A Corte Regional Eleitoral
considerou que a
ausência de livros exigidos à época inviabilizaram sobremaneira a regularização
pretendida,
.
o que está alinhado à orientação desta Corte Superior
3. O acolhimento das alegações de que os documentos apresentados seriam suficientes para
a regularização demandaria o revolvimento do conjunto fático–probatório dos autos, o que
não se admite em sede de recurso especial. Incide, na espécie, o teor do verbete sumular 24
d
o

T
S
E
.
4. Não houve no acórdão recorrido imposição de nova sanção, mas tão somente a
manutenção dos termos da sentença que julgou não prestadas as contas da agremiação e
determinou a suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário por um ano, ou
e n q u a n t o
d u r a r
a
i n a d i m p l ê n c i a .
5. A suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário persiste enquanto perdurar a
ausência de regularização. Precedente. Aplica–se à matéria o teor da Súmula 30 do TSE.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
Num. 40116816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242

Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no AI no REspE nº 060000723/PR, rel. min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/12/2020, não destacado no original]
Na mesma linha, extraem-se dos julgados recentes deste Regional:
EMENTA: PETIÇÃO - REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS PELO PARTICO INCORPORADO - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2011
-
INDEFERIMENTO.
1. O art. 14, I, p, da Resolução TSE n° 21.841/2004 c/c art. 11 do mesmo diploma legal,
assevera, de forma clara e inequívoca, a obrigatoriedade da adoção da escrituração contábil
pelos órgãos partidários por meio dos livros Diário e Razão, motivo pelo qual não há como
rechaçar a juntada dessa documentação por ocasião de requerimento de regularização das
c
o
n
t
a
s
.
2 .
P e d i d o
d e
r e g u l a r i z a ç ã o
i n d e f e r i d o .
[TRE-PR, PET nº 0600345-63.2020.6.16.0000, rel. Fernando Quadros da Silva, DJE
28/10/2020]
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2008. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PERDURÁVEL ATÉ A
EVENTUAL REGULARIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. Não se consideram regularizadas as contas partidárias relativas a exercício financeiro,
anteriormente julgadas como não prestadas, sem a apresentação dos documentos exigidos
p e l o
a r t .
5 9
d a
R e s . - T S E
2 3 . 5 4 6 / 2 0 1 7 .
2. Considerando que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017,
caso inexistentes à época, não poderão mais ser produzidos, como os extratos de conta
bancária que não foi aberta, a exigência para a regularização das contas deve ser compatível
c o m
a
p o s s i b i l i d a d e
d e
s u a
p r o d u ç ã o .
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a todos os Partidos
Políticos e pode ser realizada atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação
inviabiliza a regularização das contas, por desatendimento do contido no art. 59 da Res.-TSE
2 3 . 5 4 6 / 2 0 1 7 .
4. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e
indeferir o pedido de regularização de contas partidárias, referente ao exercício financeiro de
2
0
0
8
.
[TRE-PR, RE nº 0600002-64.2019.6.16.0174, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 20/03/2020]
Por derradeiro, registra-se que a presente decisão não obsta que a parte,
querendo, apresente pedido de regularização de contas não prestadas em primeiro grau,
guarnecido com a documentação obrigatória.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Num. 40116816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600035-63.2020.6.16.0095 - Colorado - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES NO MUNICIPIO DE COLORADO - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE
COLORADO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40116816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2021 20:01:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817491964500000039148242
Número do documento: 21072817491964500000039148242